Tribunal: TJPA
Processo: 0804404-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804404-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DA CUNHA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DA RESOLUÇÃO N.º 62 DO CNJ OU DO ART. 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não comprova tratar-se de paciente idoso (nascido em 26/11/1999, conforme informações do SEEU) ou de ser portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco.

2. Não houve, por outro turno, demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

3. Tampouco se evidencia que o réu se adequa às hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais,pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

4. Registre-se, que, sendo o
habeas corpus
ação de rito de cognição sumária, que exige a produção de prova pré-constituída, incabível o exame da progressão referida. A matéria, em realidade, desafia recurso próprio específico, qual seja, o agravo de execução penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal, se não demonstrada ilegalidade ou teratologia na hipótese que justifique a impetração do
writ
para tal finalidade. Consta do SEEU, inclusive, que a defesa, ingressou com Agravo em Execução perante o Juízo
a quo
, recurso adequado, ainda pendente de decisão ou remessa para esta 2º instância.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 16 e encerrada às 14h00min do dia 18 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCAS DA CUNHA BATISTA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, no que concerne ao Processo de Execução n.º 0000701-03.2019.8.14.0010 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente cumpre, atualmente, pena em regime semiaberto, fazendo jus à progressão de regime, a ser implementada em 02/09/2020, uma vez concedida sob condição suspensiva, para ser gozada a partir da citada data.

Afirma que, considerando os riscos de contágio pela permanência do paciente, no regime intermediário, até a data citada, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou, no Juízo de 1º Grau, com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, no entanto, que o pleito em referência fora indeferido pelo Magistrado impetrado, contrariando a aludida Recomendação, indo, ainda, na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o iminente e possível agravamento do contágio pelo coronavírus.

Assim, requer, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja conferido ao réu o benefício do recolhimento domiciliar. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Na decisão de ID 3107239 indeferi o pedido de tutela emergencial.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“(...) Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos determinando à SEAP que providenciasse o isolamento prisionais da RMB para cumprimento de pena, dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
, em face da alegada inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o
mandamus
, em síntese, na pretendida concessão ao paciente do benefício do recolhimento domiciliar, em face da situação de pandemia relacionada ao COVID-19, consoante Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que, ingressado com pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar perante o Juízo inquinado coator, o pleito fora indeferido.

Dando início à análise do
writ
, entendo que a pretensão não merece deferimento.

Na hipótese em apreço, observa-se que a decisão hostilizada, datada de 05 de abril de 2020, que indeferiu o pedido de benefício formulado em favor do paciente, encontra-se assim fundamentada:

“
A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante.

Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar [...]” (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

Além disso, a jurisprudência também sedimentou a tese de que, inexistindo estabelecimento adequado, casa de albergado (nos termos do art. 33, § 1º, c, do CP), o apenado poderá cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar. Tal raciocínio se extrai do enunciado n.º 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320.” Por sua vez, o mencionado julgado refere que: “poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado enquanto não implementadas as condições para o cumprimento da pena.” Assim, afigura-se razoável reconhecer a possibilidade da prisão domiciliar em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.

Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19.

Indispensável destacar que no mundo inteiro as autoridades estão adotando medidas constritivas de para todos os cidadãos, recomendando quarentena, determinando o fechamento do comércio liberdade entre outras medidas com a intenção de conter a disseminação do vírus.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em risco a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise.

Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No caso dos autos, a mera alegação da Defesa da existência da pandemia sem sequer mencionar que o apenado esteja doente não se revela suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.(
...)”

(...)

ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP e mantem-se de forma provisória a suspensão de saídas temporárias.(grifei)

Não se ignora a necessidade de aplicação de medidas, também pelo Poder Judiciário, para a interrupção da dispersão do COVID-19, que tem causado severas perdas por todo o mundo. Não obstante, é igualmente necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, a despeito dos nobres argumentos da impetrante, tenho que o Magistrado singular tem razão em sua decisão. Isto porque, do exame do
decisum
supratranscrito, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não comprova tratar-se de paciente idoso (nascido em 26/11/1999, conforme informações do SEEU) ou de ser portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco.

Não houve, por outro turno, por parte da impetrante, qualquer demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

Tampouco se evidencia que o réu se adequa às hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais
(
condenado maior de 70 (setenta) anos;
condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante
)
, pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

Registre-se, por outro lado, que, sendo o
habeas corpus
ação de rito de cognição sumária, que exige a produção de prova pré-constituída, incabível o exame da progressão referida. A matéria, em realidade, desafia recurso próprio específico, qual seja, o agravo de execução penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal, se não demonstrada ilegalidade ou teratologia na hipótese que justifique a impetração do
writ
para tal finalidade. Consta do SEEU, inclusive, que a defesa, ingressou com Agravo em Execução perante o Juízo
a quo
, recurso adequado, ainda pendente de decisão ou remessa para esta 2º instância.

Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da ação mandamental uma vez que o constrangimento não se revela na hipótese.

Ante o exposto,
denego a ordem
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2020